Tribunal: TJBA
Processo: 8015777-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015777-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCILIO VIEIRA BARBOSA e outros Advogado(s): MARCILIO VIEIRA BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/89. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO NOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS EM CONTEXTO DE GUERRA DE FACÇÕES (BONDE DO MALUCO E COMANDO VERMELHO) NA CIDADE DE RUY BARBOSA/BA. ART. 1º, III, “A” E “N”, DA LEI N. 7.960/89. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES QUE IMPLICAM DIRETAMENTE O PACIENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS E IMPÕEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO IN CASU. INDIVÍDUO QUE SEQUER FOI ENCONTRADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ART. 1º, II, LEI N. 7.960/89. PLEITO DO ADVOGADO PARA TER ACESSO AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE TER ACESSO AO PROCEDIMENTO QUANTO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ FINALIZADAS E DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS. ART. 7º, XIV E § 11, E OAB E SÚMULA VINCULANTE N. 14. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES AINDA EM ANDAMENTO QUE NECESSITEM TRAMITAR EM SIGILO (ART. 20, CPP). WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, APENAS, PARA GARANTIR O ACESSO DO IMPETRANTE AOS ARQUIVOS DO PROCEDIMENTO CUJAS DILIGÊNCIAS JÁ TENHAM SIDO FINALIZADAS E ESTEJAM DOCUMENTADOS NOS AUTOS. 1. Os elementos indiciários demonstram o cabimento da decretação da prisão temporária do paciente in casu, notadamente por se estar diante de situação em que sua custódia é imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, da Lei n. 7.960/89) e diante de fundadas razões relativas às práticas dos crimes de tráfico de entorpecentes e homicídio doloso (art. 1º, III, “a” e “n”, da Lei n. 7.960/89) em contexto de guerra de duas facções rivais (Bonde do Maluco e Comando Vermelho). O paciente chegou a ser reconhecido como um dos indivíduos que efetuou disparos de arma de fogo na distribuidora de bebidas Rei do Delivery no dia 29 de dezembro de 2024 que atingiram um guarda municipal o que teria causado retaliações como uma tentativa de homicídio em 11/01/2025 e um duplo homicídio em outra oportunidade. Ademais, o paciente não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, o que, mais uma vez, reforça a necessidade de manutenção da medida extrema in casu (art. 1º, II, Lei n. 7.960/89). 2. No cenário em voga o indeferimento de acesso do patrono à integralidade dos autos não decorreu de arbítrio do julgador, mas de imperiosidade de preservação de diligências investigatórias complexas e sigilosas, conforme art. 20 do CPP, que perpassam pelos crimes de homicídio e desembocam, também, em disputa pelo controle de tráfico na cidade de Ruy Barbosa/BA por duas facções rivais (Comando Vermelho – CV e Bonde do Maluco – BDM). Todavia, considerando a norma que assegura ao advogado o direito de acesso aos autos da investigação (art. 7º, XIV, da EOAB), e levando em conta as mitigações trazidas pelo §11 do mesmo art. 7º, EOAB e pela súmula vinculante n. 14 — que condicionam esse acesso às diligências já concluídas e documentadas —, reconhece-se o direito do impetrante de consultar os atos investigatórios que já estejam encerrados e devidamente registrados no procedimento investigatório em curso. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, APENAS, PARA GARANTIR O ACESSO DO IMPETRANTE AOS ARQUIVOS DO PROCEDIMENTO CUJAS DILIGÊNCIAS JÁ TENHAM SIDO FINALIZADAS E ESTEJAM DOCUMENTADOS NOS AUTOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8015777-97.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante MARCÍLIO VIEIRA BARBOSA, como paciente, RAPHAEL D LUCCA SOUZA SANTANA ARAÚJO, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e conceder parcialmente a ordem vindicada, tão somente, para franquear acesso à defesa aos arquivos do procedimento n. 8000182-83.2025.8.05.0218 que já estejam devidamente documentados e com diligências concluídas, nos moldes do que propugna o art. 7º, § 11 do Estatuto da Advocacia e a súmula vinculante n. 14. 06